Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. COTEJO ENTRE SENTENÇA E RECURSO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSUBSISTENCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REGULAMENTO. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES E SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. ONUS PROBANDI. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. SUPRESSIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA. PORCENTAGEM. RAZOABILIDADE.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC. Tal princípio diz respeito ao elemento narrativo da apelação, exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. 1.1. Do cotejo entre sentença e recurso, constata-se que a apelante impugnou os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão alcançada pelo juízo de origem, permitindo ao recorrido confrontar suas alegações em contrarrazões. Se tais razões hão de prosperar ou não, cuida-se de análise a ser realizada no respectivo capítulo do mérito recursal.
2. O § 1o do art. 489 do CPC estatui hipóteses que autorizam conclusão negativa quanto a fundamentação de decisão ou de sentença, destacando-se que “fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. O § 1o do art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses relativas a inépcia da petição inicial, lembrando-se que “A inépcia (ou inaptidão) da petição inicial gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido: são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa.” (Passos, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8a ed. Rio de Janeiro; Forense, 1998, v.3, p.213 apud Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18a edição, 2016, p.570). 3.1. Hipótese em que a petição inicial da ação ajuizada pela apelada, além de conter todos os elementos do artigo 319, CPC, evidenciou fatos e fundamentos jurídicos suficientes a compreensão da pretensão da autora.
4. Na origem, ajuizada ação de cobrança fundada em créditos inadimplidos pela apelante (beneficiária do plano de saúde fornecido pela autora-apelada) desde 15 de janeiro de 2015. E o “Regulamento – ASSEFAZ RUBI – Coletivo Empresarial”, plano de saúde contratado pela apelante, prevê possibilidade de cancelamento na hipótese de atraso no pagamento superior a 60 dias. 4.1. Sobreleva notar que a inadimplência da beneficiária durou muito mais de 60 dias (maio/2015 a 18/6/2016), sem quaisquer notícias de cancelamento do plano por nenhuma das partes. Ao contrário: em 25/7/2019, a apelante reiterou adesão ao plano, tendo firmado “Proposta de Adesão ao Convênio – Produto ASSEFAZ SAFIRA”, no qual manteve, inclusive, dependentes. 4.2. À luz do art. 373, II CPC, o onus probandi de desconstituir a exigibilidade do crédito reclamado pela apelada cabia à apelante, podendo, para tanto, ter colacionado prova de quitação das parcelas ditas inadimplidas. Afinal, prova de pagamento é quitação conforme arts. 319, 320 e 322 do Código Civil. 4.3. “( )A ré/apelante não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n. 1192061, 07073987420178070006APC, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2017, publicado no DJE: 14/08/2019).
5. Para incidência do instituto duty to mitigate the loss, "é necessário que, além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor". (AgInt no AREsp 1154040/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 6.1. Hipótese em que nenhuma indicação de que a dívida não mais seria cobrada, tampouco de que seria cobrada a menor. Regularmente notificada, a apelante permaneceu em mora, mesmo ciente de que o pagamento do débito incluiria consectários legais decorrentes da inércia.
6. Quanto a supressio, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1803278, consolidou os requisitos para configuração da supressio e, lado outro, da surrectio: “A configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual.” (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 6.1. Não prospera a alegação da apelante no sentido de que “a inércia da recorrida em não realizar a cobrança ou mesmo a notificação nos prazos estipulados em seus regulamentos incutiu na recorrente a legítima expectativa de que os valores posteriores aos 60 posteriores ao inadimplemento não seriam cobrados”, haja vista não comprovação de inação da apelada de cobrança. A partir da notificação extrajudicial, Aviso de Recebimento assinado pela apelante, não há falar em legítima expectativa de que a dívida não mais lhe seria cobrada.
7. Os encargos da mora na hipótese constam do “Regulamento – ASSEFAZ RUBI – Coletivo Empresarial”, plano de saúde contratado pela recorrente, o qual prevê em caso de inadimplência “multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.”.7.1. Acerca do fundamento utilizado em sentença quanto a não discrepância da multa cobrada por ASSEFAZ e a definida no Código de Direito do Consumidor, ainda que não se aplique tal diploma a planos de autogestão, como o ora em análise, à luz da Teoria do Diálogo das Fontes, as normas jurídicas não se excluem por integrarem ramos jurídicos distintos; ao contrário: complementam-se, prestigiando-se visão unitária do ordenamento jurídico. O parâmetro de multa de até 2%, definido no artigo 52, §1o, CDC revela-se referência razoável e proporcional a nortear análise da regularidade da multa cobrada por ASSEFAZ no contrato firmado entre as partes.
8. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.